Tribunal: TJPA
Processo: 0808435-26.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808435-26.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VICTOR BITAR DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº. 0808435-26.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
Márcio Alberto de Carvalho Lima, OAB-PA Nº 14.096.

PACIENTE:
PAULO VICTOR BITAR DE SOUZA.

IMPETRADO:
M.M. JUÍZO
DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Autos em referência: 0808779-65.2024.8.14.0401.

Procuradora de Justiça: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS, VEZ QUE FORAM OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS. INVIABILIDADE.

1. DA CONTAMINAÇÃO DA CADEIA PROBATÓRIA DERIVADA DE PROVA OBTIDA DE MANEIRA ILÍCITA. NÃO CONHECIMENTO. A contaminação da cadeia probatória derivada de prova obtida de maneira ilícita, que ensejaria a violação dos arts. 157 e 158 do CPP, é alegação que não merece ser conhecida, pois, como sabido, o habeas corpus não é via adequada para seu exame por não comportar dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório; além disso, como já restou demonstrado, não há evidências, no caso concreto, de flagrante ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.

2. DO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus se situa no campo da excepcionalidade, sendo medida que somente deve ser adotada quando houver nítida comprovação da atipicidade da conduta e da incidência de causa de extinção de punibilidade, e, caso seja típica, se revele, de plano, que o réu não é autor do delito. Na espécie, não se vislumbram quaisquer hipóteses que autorizem a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

3. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA ABORDAGEM DO PACIENTE E AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. Observa-se de acordo com o narrado na denúncia e nos depoimentos prestados pelos agentes públicos em sede policial, não restou comprovada a suposta ilegalidade na revista pessoal do paciente, uma vez que não fora desprovida de justa causa, conforme argui o impetrante, muito pelo contrário, houve uma denúncia anônima, na qual descreveu as características do veículo em que o paciente e demais comparsas estariam transportando droga e o local em que se encontraria. E, tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, que permite a busca e apreensão, independentemente de autorização judicial, desde que haja fundada suspeita, tal como ocorreu no presente caso.

Hipótese em que a ilegalidade aventada não restou
prima facie
comprovada, de modo que não há margem que autorize a declaração de ilicitude das provas obtidas pelos agentes policiais.

4.
Ao contrário do alegado, não existe desproporcionalidade na custódia cautelar, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, evitando uma possível reiteração delitiva e, principalmente, pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas traz para a sociedade.

5. Ordem conhecida parcialmente e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
PAULO VICTOR BITAR DE SOUZA
, já qualificado nos autos, com prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 07/05/2024 (ID 19683997, pág. 02-04), em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, da Lei Nº 11.343/2006 (Tráfico de Substâncias Entorpecentes)
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

Alega, fundamentalmente,
que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por: ilicitude das drogas apreendidas; ilegalidades na abordagem policial; quebra da cadeia de custódia das provas; desproporcionalidade da prisão preventiva.

Requer, em liminar o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com expedição de Alvará de Soltura.

No mérito, requer o Trancamento do Inquérito Policial.

No ID 19727616, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 20194692.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (ID 20423965).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Da análise da documentação acostada à impetração, verifico que o
impetrante pretende a concessão do
writ
, visando
o Trancamento do Inquérito Policial, alegando, para tanto, a
ilicitude das provas; ilegalidade na abordagem policial e quebra da cadeia de custódia,
requerendo, ainda,
a revogação da prisão do coato, em face do
constrangimento ilegal por desproporcionalidade da prisão.

No que tange ao pedido de Trancamento do inquérito Policial
,
por
ilicitude das provas; ilegalidades na abordagem policial e quebra da cadeia de custódia
,
entendo não assistir razão a impetrante. Explico.

As Cortes Superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verifica na espécie. Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao firmar que a investigação criminal ou a propositura da ação penal exige, tão somente, a presença de
indícios mínimos e suficientes de autoria,
como evidenciam os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. (...)

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
(...).

(AgRg no HC 592.864/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Demais, oportuna a elucidação do conceito de “justa causa” à luz da doutrina penalista. Nesse sentido, coleciona-se ensinamento doutrinário do Professor Renato Brasileiro de Lima. Confira-se:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação.

Em regra, esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não impede que o titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação. Aliás, como destaca o próprio art.12, do CPP, os autos de inquérito policial deverão acompanhar a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

Para que se possa dar início a um processo penal, então,
há necessidade do denominado
fumus comissi delicti
, a se entendido como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, a plausibilidade de que se trate de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, confirmando a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria ou de participação em conduta típica, ilícita e culpável.

(...)
De acordo com o art.395, III, do CPP, com redação determinada pela Lei nº.11.719/08, a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag.208-09) (grifo nosso)

É pacífico, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o trancamento da investigação criminal ou da ação penal são medidas

excepcionais, apenas sendo viável “quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa”, do modo que, não se constatando tais vícios em sede de cognição
não exaustiva
dos elementos investigativos ou de apreciação
não exauriente
dos argumentos das partes, a investigação criminal deve continuar ou a ação penal deve ser processada, o que, igualmente, se aplica ao trancamento do inquérito policial via
habeas corpus
. Nessa senda, coleciona-se julgados de lavra da Suprema Corte:

“(...) A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STF, RHC 164881 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157

DIVULG 23-06-2020

PUBLIC 24-06-2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA APRECIADA. REJEIÇÃO.
1. O recebimento da denúncia não exige cognição exaustiva dos elementos investigativos ou apreciação exauriente dos argumentos das partes. 2. Constatada a regularidade da peça acusatória inicial e a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a ação penal deve ser processada.
3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão recorrido. 4. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

(STF, Inq 2340 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11-02-2019

PUBLIC 12-02-2019) (grifo nosso)

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, para fins de caracterização da justa causa para o exercício da ação penal,

“os indícios de autoria antecedem a medidas invasivas, não se admitindo em que um Estado Democrático de Direito, que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira fishing expedition, conhecida como pescaria probatória” (AgRg no RMS n. 62.562/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato , Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Citando a doutrina de Alexandre Morais da Rosa, a Excelsa Corte esclareceu o conceito do “fishing expedition” ou “pescaria probatória”. Transcreve-se:

“(...) Segundo Alexandre Morais da Rosa, "Fishing Expedition ou Pescaria Probatória é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. [É] a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade (ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1ª ed., Santa Catarina: Emais, 2021, p. 389-390) (...)”.

(STJ, HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Feitos os esclarecimentos acima, passo à análise do caso concreto.

Compulsando atentamente os documentos juntados aos autos, é de fácil compreensão que existem provas da materialidade e indícios mínimos de autoria em relação ao paciente. Analisando o excerto da peça acusatória, observa-se claramente os pressupostos para justa causa da Ação Penal (autos em referência, ID 117803446).

(...) DOS FATOS

Consta da peça inquisitorial que, no dia 06.05.2024, por volta de 20:00h, policiais militares estavam em ronda pelo bairro do Guam·, quando receberam denúncia anônima acerca de um barco que chegaria no Porto Amazonas, localizado na Av. Bernardo Sayão, entre São Lázaro e Rui Barbosa, com grande quantidade de droga escondida dentro de uma PICKUP CHEVROLET CORSA, cor preta, Placa DMK-5G83.

Ato contínuo, as guarnições se dirigiram ao local e ficaram aguardando o Ferri Boat chegar, de modo que, ao avistarem o veículo informado descer do barco, realizaram a abordagem e no automóvel encontraram os ora denunciados PAULO VICTOR BITAR DE SOUZA, JEAN CARLOS MONTEIRO SERRA e CAIO NORBERTO DA COSTA SILVA.

Em um primeiro momento, os agentes não encontraram nenhuma droga no veículo, apesar do forte odor de maconha, mas após incessante revista, acabaram identificando um fundo falso embaixo da carroceria e em cima do tanque de combustível.

Após a retirada do fundo, foram encontrados 20 (vinte) tabletes envolvidos em plástico transparente, contendo maconha.

Na DEPOL, os denunciados se reservaram ao direito de permanecer em silêncio. Diante de tal circunstância, a autoridade policial adotou as providências pré-processuais cabíveis, não restando alternativa senão a propositura da competente ação penal.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

Depreende-se que ao término do procedimento inquisitorial, restou demonstrada a existência de indícios probatórios suficientes de autoria e materialidade delitiva em face de CAIO NORBERTO DA COSTA SILVA, JEAN CARLOS MONTEIRO SERRA e PAULO VICTOR BITAR DE SOUZA, por meio das provas e depoimentos constantes nos autos, bem como pelo Termo de Apresentação e Apreensão (ID 114857050 - Pág. 27), e laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 115489768 - Pág. 36), o qual atestou tratar-se de 20 (vinte) embalagens confeccionadas em saco transparente, algumas fechadas a vácuo, acondicionadas em sacos aluminizados e envolvido por fita adesiva de coloração marrom e recobertas por substância untuosa e pó de cor preta, em formato de tablete, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando 12.397 g (doze mil e trezentos e noventa e sete gramas), com resultado POSITIVO para a substância T.H.C (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido por MACONHA.

Constata-se, pela simples leitura da denúncia, que consta a descrição do fato típico, bem como
indícios suficientes de materialidade e de autoria, que comportam o curso de uma ação penal, para análise mais aprofundada da matéria.
A propósito:

"o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita" (
AgRg no HC 628.394/SC
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Ademais a decisão coatora e a denúncia, a princípio, descrevem condutas típicas e, em relação ao ora paciente, foram apontados indícios suficientes a desencadear a persecução penal, e no presente feito não é possível excluí-los, sem a devida dilação probatória,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
. Acompanhando esse entendimento, colaciono julgados:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA – DENÚNCIA – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ART. 244 CPP – ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA – ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, cabível somente quando, de plano, restar evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito ou a extinção da punibilidade, sendo vedado o exame aprofundado do contexto fático-probatório. 2. Os fatos narrados na denúncia em tese se amoldam à conduta delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e estando a denúncia em consonância com o artigo 41 do CPP, não é o caso de trancamento da ação penal. 3. Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, uma vez que ocorreu por fundada suspeita, dada a atitude do paciente de tentar empreender fuga do local com a chegada da guarnição policial. 4.
Habeas corpus
conhecido e denegada a ordem

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0814150-20.2022.8.14.0000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal).

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DO AVISO DE MIRANDA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ENTRADA AUTORIZADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA; HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I (...). II - O eg. Tribunal a quo afastou motivadamente a alegada nulidade da busca domiciliar sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito. In casu, o paciente fora condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o qual configura delito permanente, ou seja, o momento consumativo protrai-se no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Precedentes. III - Da análise da sentença e acórdãos condenatórios, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a condenação e refutar a alegação de nulidade que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício cuja jurisprudência se consolidou no sentido de que a denúncia anônima é apta à deflagração de investigações por parte da autoridade policial com escopo na verificação da veracidade da delação, como ocorreu no presente caso, diante da narrativa da sentença condenatória que evidencia a adoção de diligências investigatórias prévias pelos policiais civis. IV - Outrossim, no momento da abordagem o paciente estava saindo de seu apartamento com determinada quantidade de drogas quando deparou com investigador policial, oportunidade em que foi preso em flagrante sucedida da incursão em seu domicílio onde foi encontrada grande quantidade de drogas evidenciando, por conseguinte, a existência de fundadas razões para o ingresso forçado, ainda mais porque previamente surpreendido na posse de drogas que, segundo a sentença condenatória, se destinavam a venda. Nesse compasso, compreende-se que não há nulidade nas provas obtidas, tendo sido demonstradas as fundadas razões para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial. V - Lado outro, não há falar em nulidade da prisão em virtude do suposto descumprimento do "Aviso de Miranda" pois, como bem observado pela Corte de origem, "também não se cogita de nulidade em razão da confissão informal mencionada pelos policiais. Afinal, a condenação não se fundamentou, exclusivamente, em tal confissão, sendo certo que o apelante foi devidamente advertido de seu direito ao silêncio nas fases do inquérito e da ação penal" (fl. 44), ainda mais porque havia fundadas razões para o ingresso no domicílio, como já demonstrado. Precedentes. VI - Por fim, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual restando inviável, por conseguinte, o acolhimento da pretensão de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. VII - Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada as ilegalidades apontadas. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 742003 SP 2022/0143314-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

No que tange a tese de
ilicitude das provas e ilegalidade na abordagem policial
, supostamente praticadas pelos policiais que efetuaram a prisão, constata-se que não cabe em sede de Habeas Corpus a apreciação das referidas matérias, por necessitarem também de dilação probatória,
razão pelo qual denego o pleito neste particular.
Nesse entendimento, colaciono julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. VEDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER DO MP FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIA E AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória. Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 654422 PE 2021/0087215-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE PROVAS COM TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE ILICITUDES DAS PROVAS COLHIDAS ATRAVÉS DE REVISTA PESSOAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DECRETO PREVENTIVO – NOVO TÍTULO – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. O Habeas Corpus não é o meio adequado para apreciar questões ou teses que demandem aprofundada dilação probatória, pois, dado o seu rito célere, exige prova pré-constituída do direito alegado. 2. “A discussão acerca do conjunto probatório e de seu conteúdo é matéria atinente ao mérito da ação penal e deverá ocorrer a tempo e modo próprios, ao longo da instrução criminal, o que já ocorre, tendo em vista que o processo está em fase de realização de audiência de instrução e julgamento. (AgRg no HC n. 560.631/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/8/2021.)”. 3. “O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. (AgRg no RHC n. 163.432/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 20/6/2022.)”. 4. (...). 5. (...). 6. Ordem em parte conhecida e denegada.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0804293-13.2023.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 18/04/2023, Seção de Direito Penal)

Quanto a quebra da cadeia de custódia,
também

supostamente praticadas pelos policiais que efetuaram a apreensão das drogas, observa-se que não cabe apreciação na estreita via do habeas corpus, como já decidiram os Tribunais pátrios, ante o indispensável reexame do conjunto fático probatório, o que é procedimento incompatível com o presente
writ,
razão pelo qual nego o pedido
. Nesse entendimento, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL. NORMA QUE VISA TUTELAR A VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. PREJUÍZO, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ADULTERAÇÃO DA PROVA NÃO CONSTATÁVEL PRIMO ICTU OCULI. NECESSIDADE DE PERÍCIA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EXAURIENTE SOBRE A PROVA NO JUÍZO PROCESSANTE. MÉRITO DO PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.(...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5.(...). 6. O standard probatório exigido para o oferecimento de denúncia não se confunde com aquele demandado para a prolação de eventual decreto condenatório. Assim, o pleito defensivo quanto à imprescindibilidade da perícia dos documentos (áudios e prints de whatsapp) poderá ser veiculado na fase processual oportuna e perante o Juízo competente, mostrando-se prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime se a instrução nem sequer terminou.8. Prevalece nesta Corte a compreensão de que matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia "não se trata .. de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso" (STJ, AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/ 1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Nesse sentido, para além da incompatibilidade da via eleita, a fim de se aferir a quebra, em si, da cadeia de custódia, ante a necessidade de revolvimento fático-probatório, mostra-se incabível o pedido defensivo de "decretação da nulidade dos prints de whatsapp, em razão da quebra da cadeia de custódia", porque a matéria em questão não está no campo das nulidades, mas de eficácia da prova. É evidente que, se, posteriormente, for constatada a quebra da cadeia de custódia a prova pode ser considerada imprestável ou de pouca eficácia probante. No entanto, sobretudo neste momento processual, em que nem sequer foi iniciada a instrução, não há razão para decretar a nulidade e determinar o seu desentranhamento dos autos.9. No momento da impetração deste writ, ainda sequer havia iniciado a instrução do processo-crime que tramita na origem. Logo, é inegável que ainda nem houve juízo de mérito exauriente, a respeito da prova impugnada, por parte das instâncias ordinárias, que poderiam concluir pela sua imprestabilidade ou não. Nesta fase processual, porém, qualquer deliberação deste Superior Tribunal de Justiça quanto à idoneidade da prova suplantaria, antecipadamente, o juízo próprio das instâncias antecedentes, reclamando, ademais, amplo revolvimento fático-probatório.10. É imperioso ressaltar que o presente julgado não implica chancela ou validação deste Sodalício quanto à prova impugnada pela Defesa. Apenas considera-se não ser o momento processual adequado para, no âmbito desta Corte, firmar um juízo definitivo sobre a eventual imprestabilidade de prova que, como já ressaltado, ainda nem sequer foi valorada pelo Magistrado processante. Assim, fica ressalvada a possibilidade de o Acusado exercer plenamente e de forma tempestiva e oportuna sua defesa, da forma que entender adequada, inclusive com a impugnação, perante as instâncias ordinárias, dos áudios e capturas de tela juntados aos processos 11. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 828321 TO 2023/0168382-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

Quanto a alegada
desproporcionalidade da custódia cautelar do paciente
, não vejo como atender ao pleito. Explico.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator homologou a prisão em flagrante do coato, convertendo-a em prisão preventiva, como se observa no ID 19683997, págs. 02-03,
o excerto da decisão questionada (pontos de interesse):

Vistos etc.

Trata-se de Comunicação de Prisão em Flagrante Delito, c/c Representação pela prisão preventiva de CAIO NORBERTO DA COSTA SILVA, JEAN CARLOS MONTEIRO SERRA e PAULO VICTOR BITAR DE SOUZA, ocorrida em 06 de maio de 2024, por volta das 20h00min, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta nos autos, policiais militares estavam realizando ronda nas VTR’s 3717 e 3711, pelo bairro do Guamá, quando receberam uma denúncia anônima dando conta não só que chegaria um barco com uma grande quantidade de droga no “Porto Amazonas”, localizado na Av. Bernardo Sayão, entre São Lázaro e Rui Barbosa, bem como que as substâncias estariam escondidas dentro de uma Pickup Chevrolet de cor preta, Placa DMK 5663, razão pela qual se dirigiram até o mencionado porto.

Ainda de acordo com os autos, os agentes de segurança pública ficaram esperando, até que o supracitado veículo foi desembarcado, momento em que realizaram a abordagem às pessoas que estavam no interior do automóvel, identificados como CAIO NORBERTO DA COSTA SILVA, JEAN CARLOS MONTEIRO SERRA e PAULO VICTOR BITAR DE SOUZA, com os quais, contudo, nada foi encontrado, muito embora houvesse um forte cheiro de maconha sendo exalado.

Prosseguem narrando os autos que após incessante revista no automóvel, foi encontrado um fundo falso embaixo da carroceria e em cima do tanque de combustível, e, nestes locais, foram apreendidos 20 (vinte) tabletes contendo substância semelhante à droga conhecida como maconha. (...).

Foram juntados ainda o laudo periciai realizado provisoriamente, na substância encontrada, atestando que os 12,397kg, divididos em 20 (vinte) tabletes, são de maconha.

É o necessário a relatar, decido.

Analisando atentamente os documentos constantes nos autos, vê-se que a prisão em flagrante foi efetuada legalmente, nos termos previstos no art. 302 do CPP, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a referida peça, razão pela qual homologo o auto de prisão apresentado e passo agora a analisar a representação pela prisão preventiva dos fagranteados, formulada que foi pela Autoridade Policial no ID nº 114857050-Pág. 1.

Analisando atentamente os autos, tem-se que merece prosperar o pedido de prisão formulado pela Autoridade Policial. Assim é, pois muito embora se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, até mesmo por sua própria natureza, o modus operandi em tese empregado na prática delituosa denota a maior gravidade da conduta e dos flagranteados.

In casu, os flagranteados estavam transportando a droga em um fundo falso existente no veículo que conduziam, bem como realizaram a operação via fluvial, o que denota um transporte mais elaborado de entorpecentes e é indicativo de que há intermunicipalidade na ação do grupo, cuja origem e possível destino ainda necessitam ser averiguados pelas investigações policiais.

Não bastasse essa forma elaborada de transporte da droga, a quantidade apreendida foi grande, o que também denota uma habitualidade do grupo na comercialização de entorpecentes, fazendo que a prisão preventiva seja também necessária para coibir a reiteração delituosa.

Assim sendo, preenchidos os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312, do CPP, mormente no que tange a garantia da ordem pública, e para que se evite a reiteração nesse tipo penal específico, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial e HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERTO AS PRISÕES EM PREVENTIVAS.

Expeçam-se os respectivos MANDADOS DE PRISÃO em nome dos flagranteados CAIO NORBERTO DA COSTA SILVA, JEAN CARLOS MONTEIRO SERRA e PAULO VICTOR BITAR DE SOUZA. (...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade coatora fundamentou adequadamente o expediente que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do coato se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois sua conduta põe em risco a paz social, na medida em que, como demonstrado na decisão vergastada, revela, supostamente, a
intermunicipalidade na ação do grupo, habitualidade na comercialização de entorpecentes, fazendo que a prisão preventiva seja também necessária para coibir a reiteração delituosa.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o paciente venha a cometer novos delitos, pois, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Importante ressaltar que a decisão que manteve a prisão preventiva do coato, vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do paciente, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime, como se verifica na decisão vergastada.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.
Nesse entendimento:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR E TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, TANTO NA ABORDAGEM QUANTO NA BUSCA PESSOAL. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INCONVENIÊNCIA, POIS É NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO E PRINCIPALMENTE PELAS GRAVES CONSEQUÊNCIAS QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TRÁS PARA A SOCIEDADE, ALÉM DO QUE FOI APREENDIDO 17 (DEZESSETE) PETECAS DE OXI E UMA PORÇÃO DE MACONHA PESANDO TOTALIZANDO 14,480G (QUATORZE GRAMAS E QUATROCENTOS E OITENTA MILIGRAMAS) DE DROGAS, INVIABILIZANDO A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA
. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...).; 2. Desproporcionalidade da medida extrema, em razão da pequena quantidade de droga apreendida. A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária, especialmente para garantia da ordem pública, visto que foi apreendido 17 (dezessete) petecas de substância popularmente conhecida como oxi e 01 (uma) porção de maconha totalizando 14,480g (quatorze gramas e quatrocentos e oitenta miligramas) de drogas; 3. (...).; 4. (...).; 5. Decisum se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do coacto, caso permaneça em liberdade, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP; 6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806544-04.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/05/2023).

Em face ao argumentado, denego a ordem na matéria suscitada.

Por esses motivos
, conheço, em parte, e ,na sua extensão, denego a ordem do Habeas Corpus, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/09/2024